Tribunal: CARF
Processo: 15983.720134/2011-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15983.720134/2011-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.796 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
JOSE LUIZ GUMIERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado o Auto de Infração do ano-
calendário de 2010 (fls. 03 a 08), data de ciência em 04/07/11 (fl. 42), relativo à
dedução indevida de pensão judicial de R$ 47.800,00, já que a decisão judicial não
determinou pensão para a ex-esposa, mas somente aos filhos até a conclusão da
universidade.
O crédito tributário lançado e o enquadramento legal constam no Auto de Infração.
Após a ciência do lançamento o contribuinte apresentou, em 18/07/11, a impugnação de
fls. 46 e 47, alegando, em síntese, que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15983.720134/2011-62
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.796 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720134/2011-62

1. A pensão sempre excedeu o custo das mensalidades escolares, sendo utilizada para a
manutenção dos filhos e da ex-esposa já que a mesma não possuía outra renda;
2. O interessado também arcava com despesas de reforma da casa, prestação do carro,
licenciamento, seguro, mercado, gasolina, etc. Assim, os gastos ultrapassaram o valor
declarado;
3. Somente em 2011 a ex-esposa teria aberto conta no Banco do Brasil na qual deposita
R$ 2.000,00 como pensão, tendo concedido cartão adicional para outras despesas;
4. Para esclarecimento, está entrando com ação judicial declaratória de revisão da
pensão quanto à legalidade dos pagamentos efetuados e se deve ou não pagar pensão
para Hermínia Célia Lourenço para comprovação junto à Receita Federal;
5. Junta documentação.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÕES. PENSÃO JUDICIAL.
Somente podem ser aceitas as deduções comprovadas por meio documentação hábil e
idônea que estejam em conformidade com as regras contidas na legislação tributária de
regência.
A pensão alimentícia para ser dedutível precisa respeitar o que foi determinado no
acordo homologado pelo juiz.
Qualquer gasto que não seja aquele previsto pelo juiz, é mera liberalidade não sendo
passível de dedução para efeito da apuração do imposto sujeito ao ajuste anual.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 11/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o acordo homologado judicialmente para o pagamento de pensão alimentícia
está comprovado nos autos
b) os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos autos
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

A impugnação apresentada foi considerada tempestiva, devendo ser apreciada.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.796 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720134/2011-62

A autoridade lançadora apurou dedução indevida de pensão judicial de R$
47.800,00, sob o argumento de que a decisão judicial não determinou pensão para a ex-
esposa, mas somente aos filhos até a conclusão da universidade.
O contribuinte alega que a pensão sempre excedeu o custo das mensalidades escolares,
sendo utilizada para a manutenção dos filhos e da ex-esposa já que a mesma não possuía
outra renda.
Diz que também arcava com despesas de reforma da casa, prestação do carro,
licenciamento, seguro, mercado, gasolina, etc e assim, os gastos ultrapassaram o valor
declarado.
Diz que somente em 2011 a ex-esposa teria aberto uma conta no Banco do Brasil na
qual deposita R$ 2.000,00 como pensão, tendo concedido cartão adicional para outras
despesas.
Por fim, para comprovação junto à Receita Federal, o interessado junta documentação e
afirma que está entrando com ação judicial declaratória para revisão da pensão quanto à
legalidade dos pagamentos efetuados e se deve ou não pagar pensão para Hermínia
Célia Lourenço.
Bem, a Lei n° 9.250/95, art. 8°, inciso II, letra F, dispõe que são dedutíveis apenas as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de
Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de alimentos
provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública.
Analisando-se os autos verifica-se que não há qualquer documentação hábil que pudesse
comprovar algum pagamento de pensão aos respectivos filhos do impugnante, como
previsto na decisão judicial de fls. 28 a 32.
Ademais, cabe esclarecer que qualquer pagamento que não correspondesse à pensão dos
filhos, configuraria mera liberalidade, não sendo passível de dedução na declaração de
ajuste anual.
Portanto, os gastos alegados pelo contribuinte com a sua ex-esposa, mercado, prestação
de carro, seguro, cartão de crédito, entre outros, não se enquadram como despesas de
pensão alimentícia judicial.
Além disso, ainda que houvesse nos autos prova de algum pagamento de pensão aos
filhos do interessado, caberia ser comprovado pelo contribuinte que os mesmos ainda
cursavam ensino superior no ano-calendário de 2010, já que de acordo com a sentença
judicial, a pensão deveria ser paga até os filhos completarem a universidade.
Por conseguinte, em obediência ao que dispõe a norma vigente, deve ser confirmada a
glosa de dedução indevida de pensão judicial como apurado no Auto de Infração.
Destarte, com base em todo o exposto supra, voto pela Improcedência da Impugnação
em tela, ficando mantido o crédito tributário apontado no Lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.796 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15983.720134/2011-62

Fl. 99
DF CARF MF
Original